Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-53.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Apelação cível. Partilha de bens. Veículo adquirido na constância da união estável: ausência de controvérsia quanto à partilha, mas tão somente sua quantia exata. Valor especificado em documento apresentado pela própria autora (R$ 15.000,00).